Tribunal: TJES
Processo: 5000960-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000960-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

CUSTOS LEGIS: MARCELO DAMM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha rejeitou a impugnação do ente federativo. A decisão agravada reconheceu a legitimidade do agravado para executar individualmente sentença proferida em ação coletiva movida pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravado possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação ajuizada pela associação de classe; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de residência no Município de Vitória compromete a sua legitimidade; (iii) determinar se eventual pagamento parcial realizado pelo ente público pode ser considerado como fato extintivo parcial da obrigação, mesmo sem comprovação documental nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação autora da ação coletiva atuou como substituta processual, o que afasta a exigência de autorização expressa ou demonstração de filiação formal dos beneficiários, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

A ausência de comprovação de residência no Município de Vitória não impede o cumprimento individual, diante da legitimidade extraordinária da associação, que substitui processualmente os interessados independentemente do local de residência.

A alegação de pagamento parcial desacompanhada de documentação comprobatória não pode ser acolhida como fato impeditivo ou extintivo da obrigação.

Documentos novos apresentados diretamente em sede recursal, sem prévia submissão ao juízo de origem, não são conhecidos, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e à vedação à supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A associação que atua como substituta processual em ação coletiva confere legitimidade aos beneficiários para promoverem o cumprimento individual da sentença, independentemente de autorização expressa ou filiação comprovada.

A ausência de comprovação de residência no local do ajuizamento da ação coletiva não afasta a legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.

Alegações genéricas de pagamento parcial desacompanhadas de prova não possuem aptidão para desconstituir a obrigação reconhecida em juízo.

Documentos não apresentados na instância originária não podem ser analisados diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 18, 485, VI, 489, §1º, e 1.015; CF/1988, art. 5º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5004237-95.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 31.08.2021; TJES, Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 18.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão id 29213133 (dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, no “cumprimento individual de sentença coletiva” ajuizado por
MARCELO DAMM
, ora Agravado, rejeitou a impugnação oposta pelo ente federativo.

Pelas razões recursais (id 7158684), o Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento a fim de evitar grave prejuízo ao erário. No mérito, sustenta
(i)
ilegitimidade ativa do Agravado para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, em razão da ausência de documentação comprobatória da sua qualidade de representado pela associação respectiva;
(ii)
inexistência de comprovação de que o Agravado residia no Município de Vitória na data do ajuizamento da ação judicial que deu ensejo ao título exequendo;
(iii)
existência de restituição parcial que deve ser descontada do montante da condenação.

Pois bem.

Após proceder ao exame do feito de origem e das razões recursais, concluo que
o recurso não merece conhecimento.

Cuida-se, como dito, de
cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024
, ajuizado pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

A tese recursal de ilegitimidade ativa do Agravado para postular a liquidação e o cumprimento individual da sentença proferida no já mencionado processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizado pela Associação de Cabos e Soldados da PMES, não encontra respaldo na orientação jurisprudencial firmada por este Egrégio Sodalício acerca da matéria em debate.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS PMES – SUBSTITUTO PROCESSUAL – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – ASSOCIADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte já decidiu que a Associação de Cabos e Soldados da PMES ACS ajuizou a demanda coletiva na qualidade de substituto processual, de modo a tornar
desnecessária a exigência de autorização expressa dos associados e, também, da análise do local de residência do beneficiário do título.
(TJES Classe: Apelação Cível 0033135-69.2018.8.08.0035, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/08/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5004237-95.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 31.08.2021)

A atuação da Associação de Cabos e Soldados da PMES ocorrera na qualidade de substituta processual e por legitimação extraordinária, contexto em que não se exige autorização expressa e nem a qualidade de associado do beneficiado para futuro cumprimento individual da sentença coletiva.

Não se olvida ser indispensável às associações, quando atuarem em representação processual, a autorização expressa de seus associados, ainda que deliberada em assembleia, pois insuficiente a previsão estatutária genérica; por outro lado, ao litigarem em substituição processual, como ocorreu na hipótese do processo paradigma, torna-se prescindível a autorização expressa de seus associados para o ajuizamento da ação respectiva.

Outrossim,
a ausência de comprovação de residência no Município de Vitória não impede o cumprimento individual, diante da legitimidade extraordinária da associação, que substitui processualmente os interessados independentemente do local de residência.

Desse modo, não merece vicejar a alegação de ilegitimidade ativa do Agravado para o cumprimento individual de sentença coletiva.

A respeito da alegada restituição parcial em momento pretérito, o Juízo a quo consignou na decisão vergastada que
“
caberia ao impugnante junto com sua peça de defesa documentos comprobatórios do alegado pagamento parcial, indicando pormenorizadamente quais parcelas já teriam sido quitadas. Não tendo trazido documentos comprobatórios de sua alegação, é inviável reconhecer o pagamento parcial
”.

De fato, a alegação genérica de pagamento parcial, desacompanhada de qualquer substrato probatório, é insuficiente para autorizar o acolhimento da referida tese.

Como se não bastasse, a juntada, nesta instância recursal, dos extratos da conta corrente do(a) Exequente — nos quais se aponta o alegado ressarcimento parcial dos juros do crédito rotativo efetuado pelo Estado — não pode ser conhecida, porquanto tais documentos não foram previamente submetidos à apreciação do Juízo de origem, conforme impõe o princípio do duplo grau de jurisdição. A apresentação de novos elementos probatórios diretamente no Tribunal, sem exame prévio pela instância inferior, caracteriza indevida supressão de instância.

Dessa forma, impõe-se a rejeição da análise dos extratos bancários acostados no ID 10283295 nesta fase processual, devendo ser preservada a competência do Juízo a quo para eventual exame dos referidos documentos, caso ainda não o tenha realizado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria,
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.